Tribunal: TJDFT
Processo: 0711597-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 c/c 933 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES, a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, quanto à possibilidade de conversão do feito em diligência, mencionada nas contrarrazões (ID 52366652 - Pág. 13). Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102